Tribunal: TJMT
Processo: 1022743-97.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022743-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JASILDA ALVES PEREIRA - CPF: 079.455.821-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.

REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da autora.

2.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. No caso concreto, restou configurada conduta dolosa da parte autora, a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo consignado, todavia o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto,
a conduta da apelante se mostra dolosa
e amolda-se as previstas no artigo 80, I e II (“d
eduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” e “alterar a verdade dos fatos”
) do CPC.

4. A multa por
litigância de má-fé deve ser reduzida quando demonstrada que é excessiva.

6. Recurso provido no pedido sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Jasilda Alves Pereira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito c/c dano moral no 1022743-97.2020.8.11.0003, movida em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a multa percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, observando-se do disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que não há no caso dos autos os requisitos ensejadores para a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, de forma sucessiva pugna pela redução da multa aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado no
590929916
firmado entre as partes (Id. 123231284).

Pois bem.

O recurso não procede.

Ao apresentar a contestação
o banco apelado trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora
(Id. 123231284), portanto, não subsiste a alegação de que não teria ocorrido a contratação.

Igualmente, da análise dos autos verifico que ao contestar o banco apelado também colacionou o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte apelante (Id. 123231285, pág. 1).

Ressalto que, o comprovante de transferência foi apresentado junto com a contestação e ao impugnar a parte recorrente não trouxe elementos que pudessem afastar a força probante do comprovante, limitando-se a argumentar que “
a instituição bancária não apresentou aos autos o comprovante do saque do valor realizado pela Requerente.
” (Id. 123231291, pág. 9).

Frise-se que, em que pese ter ocorrido a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

É justamente o caso dos autos, porquanto à recorrente poderia ter demonstrado que não houve a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente da época dos fatos prova que é plenamente acessível à recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6o DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, no caso concreto, tenho que é evidente à má-fé processual da parte apelante, uma vez que em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo consignado, todavia conforme já demonstrado alhures o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto,
a conduta da apelante se mostra dolosa
e amolda-se as previstas no artigo 80, I e II (“d
eduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” e “
alterar a verdade dos fatos”
) do CPC.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Todavia, verifico que a multa aplicada encontra-se e patamar excessivo razão pela qual o recurso deve ser provido em seu pedido sucessivo para minorar o valor aplicado a título de multa por litigância de má-fé.

Assim, reformo a sentença e aplico a parte Apelante
,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, I e II do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
para aplicar a parte apelante
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, I e II do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inobstante o provido do recurso fato é que a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência.

Registre-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/20
22